Tribunal: TJMT
Processo: 1032481-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada nos autos de ação de execução de título extrajudicial. Alegaram os agravantes que o título executivo não comprova a liberação efetiva do crédito, comprometendo sua exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do título executivo extrajudicial apresentado; e (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade pode ser admitida para discutir matéria que demande dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, desde que atendidos os requisitos legais previstos na Lei n. 10.931/2004.
5. No caso, os documentos anexados pela parte agravada, incluindo planilha de cálculos e extratos bancários, comprovam de forma clara e detalhada a liquidez, exigibilidade e saldo devedor, inexistindo irregularidade formal no título exequendo.
6. A alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito não se sustenta, uma vez que a presunção de mora decorre do inadimplemento da obrigação vencida e não paga, dispensando notificação extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é via processual cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
2. A cédula de crédito bancário, desde que atendidos os requisitos legais, constitui título executivo extrajudicial apto à execução, dispensando a juntada de documentos adicionais.
3. A presunção de mora decorre do inadimplemento de obrigação vencida e não paga.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032481-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), FIXA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 31.762.278/0001-20 (AGRAVANTE), WENDER LIMA DE SOUSA - CPF: 799.653.691-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada nos autos de ação de execução de título extrajudicial. Alegaram os agravantes que o título executivo não comprova a liberação efetiva do crédito, comprometendo sua exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do título executivo extrajudicial apresentado; e (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade pode ser admitida para discutir matéria que demande dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, desde que atendidos os requisitos legais previstos na Lei n. 10.931/2004.

5.

No caso, os documentos anexados pela parte agravada, incluindo planilha de cálculos e extratos bancários, comprovam de forma clara e detalhada a liquidez, exigibilidade e saldo devedor, inexistindo irregularidade formal no título exequendo.

6.

A alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito não se sustenta, uma vez que a presunção de mora decorre do inadimplemento da obrigação vencida e não paga, dispensando notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é via processual cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2.

A cédula de crédito bancário, desde que atendidos os requisitos legais, constitui título executivo extrajudicial apto à execução, dispensando a juntada de documentos adicionais.

3.

A presunção de mora decorre do inadimplemento de obrigação vencida e não paga.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WENDER LIMA DE SOUSA

e

FIXA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1004528-34.2024.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
- UNICRED
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes sustentam que o título executivo, ainda que acompanhado de planilha de débito, não comprova a liberação efetiva do crédito, o que, segundo alega, comprometeria a sua exigibilidade.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

A respeito da questão
sub judice
, vale inicialmente registrar que a cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Para sua validade, deve atender aos requisitos previstos no art. 29 da mesma lei.

No caso em apreço, verifica-se que o título em questão está devidamente acompanhado de planilha de cálculo e extratos bancários (id n. 142708118 e 142708120, comprovando a existência, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo.

As alegações dos agravantes quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não encontram respaldo nos autos, uma vez que os documentos anexados pela agravada demonstram, de forma clara e detalhada, o saldo devedor e a operação financeira.

Além disso, a mora do devedor é presumida em situações como a presente, sendo desnecessária a notificação extrajudicial quando se trata de dívida vencida e não paga.

Nesse sentido, para a execução de cédulas de crédito bancário, torna-se dispensável a juntada de outros documentos além dos exigidos pela legislação de regência.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na formação do título ou na condução do processo executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025